Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-66.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Comercial – Falecimento do devedor no curso da demanda – Inexistência de inventário e partilha - Substituição processual pelos sucessores - Legitimidade passiva do filho do devedor falecido, cuja responsabilidade se limita ao quinhão que lhe cabe - Alegação de inexistência de bens por parte do "de cujus" que não restou conclusiva

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Comercial – Falecimento do devedor no curso da demanda – Inexistência de inventário e partilha - Substituição processual pelos sucessores - Legitimidade passiva do filho do devedor falecido, cuja responsabilidade se limita ao quinhão que lhe cabe - Alegação de inexistência de bens por parte do "de cujus" que não restou conclusiva – Sentença mantida – Recurso improvido.